Tribunal: TJES
Processo: 0010302-85.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010302-85.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANINE GIANORDOLI MONTEIRO CRUZ

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão ou contradição internas da decisão, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão impugnado abordou expressamente todos os dispositivos legais apontados como omitidos ou aplicados de forma contraditória.
5. O recurso busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita.
6. A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que a irresignação com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição internas inviabiliza o acolhimento do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; LINDB, arts. 2º, § 1º, e 6º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1523916/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.09.2015, DJe 28.09.2015; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.09.2014, DJe 26.09.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014, DJe 25.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010302-85.2021.8.08.0024

EMGTE
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMGDO:
JANINE GIANORDOLI MONTEIRO CRUZ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que:
(i)
o acórdão é omisso ao afastar a aplicação do art. 146, §6º, da LCE nº 46/1994 sem observância da cláusula de reserva de plenário;
(ii)
há contradição na aplicação do art. 44-B da LCE nº 282/2004 (incluído pela LCE nº 836/2016) ao caso, pois referido dispositivo não se aplicava ao período de 05/08/1997 a 07/05/2004;
(iii)
o recolhimento das contribuições durante licença sem vencimentos era exigido pelas legislações vigentes à época (LCE nº 109/1997), sendo indevida a retroação da norma posterior; e que
(iv)
a decisão viola os arts. 6º e 2º, §1º, da LINDB, ao aplicar retroativamente norma que revogou legislação anterior.

Pois bem. É sabido que, conforme entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência, a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios, na forma do art. 1.022, I, do NCPC, é a
contradição interna
, ou seja, “
aquela que prejudica a racionalidade do acórdão, afetando-lhe a coerência, não se confundindo com o não acolhimento das conclusões da parte vencida
” (STJ, AgRg no REsp 1523916/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

Outrossim, incumbe à recorrente demonstrar, ao menos minimamente, qual é a omissão que pretende sanar por meio dos aclaratórios, por tratar-se este de recurso de fundamentação vinculada.

Todavia, no caso dos autos, o v. acórdão aborda de maneira expressa todos os dispositivos legais indicados como “omissos” ou de “aplicação contraditória”, restando evidente, portanto, que o objetivo do recurso é a rediscussão do mérito do julgado.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito da embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.